Tribunal: TJBA
Processo: 8052478-57.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052478-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO ALISSON DANTAS SANTOS Advogado(s): ANGELICA DE JESUS SALES, LUCIANA CARVALHO LEAL IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO DE CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que eliminou candidato no Teste de Aptidão Física (TAF) de concurso público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar. O impetrante alega que a reprovação decorreu de lesão no joelho, de condições climáticas adversas nos dias das provas e da inobservância do intervalo mínimo de 72 horas entre o teste inicial e o reteste. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa pelo exíguo prazo recursal. II. Questão em discussão A análise consiste em verificar a) a adequação da via eleita diante da necessidade de prova pré-constituída; b) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a banca examinadora do certame; c) se a lesão física do candidato ou as condições climáticas adversas garantem o direito à remarcação do teste de aptidão física; d) se o impetrante comprovou a inobservância do intervalo mínimo para a realização do reteste; e e) se o encerramento do prazo para recurso administrativo no mesmo dia da avaliação configura cerceamento de defesa. III. Razões de decidir A alegação de inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída se confunde com o próprio mérito da ação mandamental, que determina a denegação da segurança quando os documentos apresentados não atestam a violação do direito de forma inequívoca. Não há necessidade de litisconsórcio passivo com a banca examinadora, pois as autoridades apontadas como coatoras possuem a competência administrativa para retificar o ato impugnado e homologar o resultado final do certame. O Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral no sentido de que inexiste direito de candidato à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, salvo disposição editalícia contrária. O edital do certame não prevê exceção para condições fisiológicas temporárias. As condições climáticas atingem todos os candidatos de forma idêntica. O edital estabelece que a interrupção ou o adiamento do exame por fatores climáticos constitui decisão técnica e discricionária da banca examinadora. O Poder Judiciário não possui competência para substituir a banca examinadora na avaliação da viabilidade de execução dos testes. O impetrante não apresentou prova documental que ateste o horário exato do término do primeiro teste e o horário exato do início do reteste. A ausência de prova pré-constituída impede o reconhecimento da alegada violação ao intervalo mínimo de 72 horas estabelecido na norma interna da corporação. A presunção de legitimidade do ato administrativo prevalece. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de prazo recursal após o reteste não prospera. A submissão voluntária ao reteste implica a aceitação das regras editalícias que regem a fase de exames pré-admissionais. A inaptidão física constatada por critérios objetivos e cronometrados dispensa dilação recursal complexa quando o candidato não atinge o índice previsto. IV. Dispositivo e tese Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXIX, e art. 37, caput e inciso II; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 6º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 630.733 (Tema 335); STJ, AgInt no RMS 54.188/RJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8052478-57.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ANTONIO ALISSON DANTAS SANTOS e como Impetrados o COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator